Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RATEIO DO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo fraudulento e indenização por danos materiais e morais. A autora sustenta ter sido vítima de golpe praticado por suposto correspondente bancário, que resultou na contratação indevida de empréstimo em seu nome e na transferência dos valores para conta de terceiro fraudador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo empréstimo fraudulento realizado em nome da consumidora; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da autora na concretização da fraude; e (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. A contratação do empréstimo decorreu da vulnerabilidade do sistema bancário, que permitiu a realização do negócio sem medidas eficazes de verificação da identidade da consumidora, caracterizando falha na segurança dos serviços prestados.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não exclui a necessidade de análise da causalidade e do comportamento da vítima no evento danoso. Uma vez demonstrado que a consumidora contribuiu para a fraude ao fornecer voluntariamente seus dados e realizar a transferência dos valores para conta de terceiro, sem as devidas cautelas, configurando culpa concorrente, impõe-se a repartição equitativa do prejuízo, devendo cada parte arcar com 50% do valor do empréstimo contratado.
6. A fraude e a cobrança indevida, por si só, não caracterizam dano moral in re ipsa, sobretudo quando há concorrência de culpa da consumidora, inexistindo comprovação de violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14, caput e § 1o; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/9/2023, DJe 15/9/2023; TJDFT, Acórdão 1634712, 07059538220218070005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 9/11/2022.

(ic)